Tribunal: TJSP
Processo: 1004255-87.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Móveis planejados – Contrato de compra e venda – Ação declaratória de rescisão contratual com pleitos cumulados de devolução de valores pagos, de cobrança de multa e de indenização por danos morais – Demanda de consumidor em face de lojas revendedoras e de instituição financeira – Sentença de parcial procedência – Recursos da loja corré e da instituição de crédito – Manutenção do julgado –

Ementa:
Móveis planejados – Contrato de compra e venda – Ação declaratória de rescisão contratual com pleitos cumulados de devolução de valores pagos, de cobrança de multa e de indenização por danos morais – Demanda de consumidor em face de lojas revendedoras e de instituição financeira – Sentença de parcial procedência – Recursos da loja corré e da instituição de crédito – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição de ilegitimidade processual passiva – Descabimento – Loja corré que constou no contrato de financiamento firmado entre o autor e a instituição financeira - Contratos de compra e venda e de financiamento interligados - Relação de consumo – Existência - Responsabilidade solidária bem evidenciada.

Apelos da loja corré e da instituição financeira corré desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004255-87.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e
SPECIALLY COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, é apelado BRUNO
LIBERATO LOPES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.741
Apelação no 1004255-87.2018.8.26.0281
Comarca: Itatiba
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelantes: Specially Comércio de Móveis Eireli; Aymoré - Crédito,
Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Bruno Liberato Lopes
Interessada: J. Rodrigues Comércio de Colchões Eireli
Classificação: Bens móveis - Rescisão contratual
r
EMENTA: Móveis planejados Contrato de compra e
venda Ação declaratória de rescisão contratual com
pleitos cumulados de devolução de valores pagos, de
cobrança de multa e de indenização por danos morais
Demanda de consumidor em face de lojas
revendedoras e de instituição financeira Sentença de
parcial procedência
Recursos da loja corré e da
instituição de crédito
Manutenção do julgado

Cabimento - Arguição de ilegitimidade processual
passiva Descabimento Loja corré que constou no
contrato de financiamento firmado entre o autor e a
instituição financeira - Contratos de compra e venda e
de financiamento interligados - Relação de consumo
Existência
-
Responsabilidade
solidária
bem
evidenciada.
Apelos da loja corré e da instituição financeira corré
desprovidos.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos
autos da ação declaratória com pleitos cumulados de devolução
de valores pagos, de cobrança de multa e de indenização por
danos morais, ajuizada por Bruno Liberato Lopes em face de
“Specially Comércio de Móveis Eireli”, “J. Rodrigues Comércio
de Colchões Eireli” e “Aymoré - Crédito, Financiamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Investimento S/A”, onde proferida sentença que julgou
parcialmente procedentes as pretensões deduzidas para declarar
rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar as rés,
solidariamente, na devolução, de uma só vez, das parcelas pagas
pelo autor, atualizadas e acrescidas de juros legais de mora desde
a citação. A ré “J. Rodrigues” arcará com o pagamento da multa
contratual de 20% sobre o valor do contrato.
Ante a sucumbência recíproca, o autor pagará
40% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
da parte adversa, fixados em 15% do pedido julgado
improcedente. As rés arcarão com o remanescente das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
do valor atualizado da condenação fls. 339/342 e 366/367.
Aduz a loja corré “Specially” que a sentença
merece parcial reforma à alegação, em apertada síntese, de que
não participou do negócio celebrado pelo autor, sendo de rigor o
reconhecimento de sua ilegitimidade processual passiva - fls.
357/363.
A instituição financeira corré, por sua vez,
também afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo
da demanda, haja vista que não participou da relação de compra
e venda do mobiliário, mas tão somente concedeu crédito. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
mérito, que a sentença comporta integral reforma à alegação, em
apertada síntese, de que não praticou qualquer conduta ilícita,
não havendo que se falar em condenação a qualquer título,
porquanto a culpa pela não entrega dos móveis foi
exclusivamente da loja corré revendedora. Roga, por fim, pelo
reconhecimento da responsabilidade subsidiária fls. 372/387.
Contrarrazões às fls. 408/412 e 413/426, ao que
vieram os autos conclusos a este relator.
Recursos tempestivos e bem preparados.
É o relatório.
Os apelos são analisados em conjunto, porém, não
comportam acolhimento.
Demanda ajuizada à argumentação de que em
09.08.2017 o autor firmou com a empresa ré “J. Rodrigues”
contrato de compra e venda de móveis planejados pelo valor de
R$ 27.000,00, a ser pago por sinal de R$ 6.000,00 e o restante
parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 875,00, mediante
financiamento obtido junto à corré “Aymoré”, na qual a loja
corré “Specially” foi apontada como cedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante a falta de entrega dos móveis e a informação
de que a loja ré teria encerrado suas atividades, requereu fosse
declarada a rescisão dos contratos de compra e venda e de
financiamento, com condenação solidária das rés na devolução
das quantias pagas, no pagamento da multa contratual prevista na
cláusula 4.1 e de indenização por danos morais.
Sem necessidade de maiores comentários, de rigor
o pronto afastamento das arguições de ilegitimidade processual
passiva.
A relação jurídica tratada nos autos se submete às
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que em
seu artigo 7o, parágrafo único, fixou o princípio da
responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e
serviços: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas
de consumo.”
Nos termos dessa legislação, entende-se por
fornecedores todos aqueles que, de algum modo, interfiram no
processo econômico de disponibilização do produto ou do
serviço, independentemente da denominação ou título.
Neste passo, prescreve a lei a solidariedade entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
os corresponsáveis visto que, dentro do processo causal, tiveram
alguma
interferência
no
prejuízo
experimentado
pelo
consumidor, que tem o direito de acionar um, alguns ou todos ao
mesmo tempo.
E,
aquele
que
ressarcir,
poderá
voltar-se
regressivamente contra os demais, em ação autônoma.
A loja apelante “Specially” figurou no contrato de
financiamento juntado às fls. 57 como cedente e, assim, mesmo
não sendo a empresa vendedora, restou configurada sua
ilegitimidade passiva ad causam.
Do
mesmo
modo,
restou
suficientemente
demonstrado que a instituição financeira corré foi corresponsável
pelo evento lesivo, na medida em que figurou como cedente do
crédito e efetuou as cobranças.
Dessa forma, queda notório que a entidade de
crédito atuava diretamente com as lojas corrés, agindo em estrita
parceria com elas, o que faz reconhecer a existência de mandato
tácito. Por consequência, uma vez inviabilizada a entrega dos
produtos adquiridos, também decorre a ilegalidade da
continuidade da cobrança, sendo de rigor, portanto, a
manutenção da condenação solidária à devolução das parcelas já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pagas pelo autor.
Ressalvada fica, ademais, a possibilidade de a
financeira se voltar contra as demais para reaver o numerário
correspondente ao financiamento concedido.
Nesse sentido são os precedentes deste tribunal,
em hipóteses envolvendo as mesmas empresas ora requeridas:
“Prestação de serviços Projeto, fabricação e instalação de
móveis planejados
Rescisão contratual c.c. reparação de
danos - Compra parcelada com a loja de móveis através de
cheques - Cessão dos títulos a instituição financeira revelando
parceria entre as corrés Cessionária que se sub-roga nos
direitos e deveres da credora original
Responsabilização
também da instituição cessionária pela devolução do montante
pago pelo autor sem o recebimento dos móveis Cabimento
Improvimento.”
(TJSP;

Apelação
Cível
no
1059466-69.2018.8.26.0100; Relator Vianna Cotrim; 26a
Câmara de Direito Privado; j. 29/07/2019).
“Bem móvel. Ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de valores pagos, pagamento de
multa contratual e indenização por danos morais. Contrato de
compra e venda de móveis planejados. Pagamento realizado
através da entrega de cheques pré-datados. Cheques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
negociados com a financeira. Ausência de vínculo jurídico
entre o autor e o Banco réu. Reconhecimento inevitável de
conexão entre os negócios jurídicos. Crédito adquirido pela
financeira
declarado
inexigível.
Financeira
que,
necessariamente, será atingida pelo desfecho da demanda.
Inexigibilidade dos cheques reconhecida. Determinação de
devolução dos valores pagos. Ausência de solidariedade quanto
aos
demais pedidos e verbas condenatórias. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível no 1030524-
90.2018.8.26.0564; Relator Cesar Lacerda; 28a Câmara de
Direito Privado; j. 27.06.2019).
Por fim, em razão do disposto no art. 85, §11, do
diploma processual civil em vigor, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência devida pelas apelantes ao patamar
de 17% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento aos apelos das
corrés.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica